Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700766-56.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO CARNEIRO SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO PERSIJN ESPÓLIO DE: AIRTON SAMPAIO, MARIA RUFINA CARNEIRO SAMPAIO D E C I S Ã O Apelação – Preparo – Irregularidade – Intimação – Transcurso – Recurso Não Conhecido Constatado que o recurso foi protocolado sem o devido preparo recursal, porquanto apresentado em data posterior a interposição da Apelação, e, embora intimado regularmente para regularizá-lo, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, é o caso de não conhecimento do recurso em razão da deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator